Tribunal: TJDFT
Processo: 0008257-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008257-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de saneamento quanto à anuente NILDA RIBEIRO SILVA, conforme determinado no despacho de id 16203925. O exequente juntou as petições de id’s 16919366 e 17923201, respectivamente, atendendo, igualmente, à determinação contida naquele despacho, trazendo informações sobre a RPV 2018.00.2.001644-2 em favor da substituída processualmente, bem como as documentações que comprovam a alteração do nome da beneficiária. Noutro giro, ao compulsar os autos do REE PJE 00129962020078070000, após pesquisa no site deste Tribunal, não consta pedido do ente distrital de desistência parcial do recurso extremo quanto à servidora. Desse modo, para o prosseguimento do feito quanto à anuente, falta a juntada da cópia da decisão que homologou a desistência parcial do recurso extraordinário, sobrestado pela sistemática da repercussão geral, quanto ao tema 792. Manifeste-se o Distrito Federal quanto às petições id 16919366 e 17923201, bem ainda providencie a juntada da decisão homologatória da desistência parcial do REE quanto à substituída NILDA RIBEIRO SILVA. I. Brasília, 22 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador